Tribunal: TJSP
Processo: 1107633-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS". OFERTA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM VALORES EQUIVOCADOS. Enorme desproporção entre o preço real das passagens e o anunciado. Ausência de má-fé ou dolo por parte da ré, capaz de justificar a manutenção da oferta nos termos veiculados. Observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. Hipótese em que os autores possuem parentes em

Ementa:
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS". OFERTA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM VALORES EQUIVOCADOS. Enorme desproporção entre o preço real das passagens e o anunciado. Ausência de má-fé ou dolo por parte da ré, capaz de justificar a manutenção da oferta nos termos veiculados. Observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. Hipótese em que os autores possuem parentes em Israel, de forma que certamente têm ciência de que as passagens que pretendem adquirir possuem preço superior ao que foi anunciado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1107633-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JEANCARLO GORINCHTEYN, FERNANDA MOISE GORINCHTEYN, KARINA
MOISE GORINCHTEYN e FELICIA MOISE GORINCHTEYN, é apelada EL AL
ISRAEL AIRLINES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente, o Dr. Daniel Soriano Blatt.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32033 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1107633-83.2019.8.26.0100
APELANTES: JEANCARLO GORINCHTEYN e OUTROS
APELADO: EL AL ISRAEL AIRLINES LTD.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”. OFERTA DE
PASSAGENS
AÉREAS
INTERNACIONAIS
COM
VALORES EQUIVOCADOS. Enorme desproporção entre o
preço real das passagens e o anunciado. Ausência de má-fé ou
dolo por parte da ré, capaz de justificar a manutenção da oferta
nos termos veiculados. Observância aos princípios da boa-fé e
da vedação ao enriquecimento ilícito. Hipótese em que os
autores possuem parentes em Israel, de forma que certamente
têm ciência de que as passagens que pretendem adquirir
possuem preço superior ao que foi anunciado. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 171/173, de relatório adotado, julgou
improcedente a “ação de reparação de danos” movida por JEANCARLO
GORINCHTEYN e OUTROS em face de EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. Diante
da sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Apelam os autores (fls. 176/215) sustentando, em síntese, que a r.
sentença contrariou a jurisprudência colacionada aos autos e que deve ser observado o
disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. Requerem a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 222/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os autores afirmam que adquiriram seis passagens aéreas da ré de ida
e volta para Israel, despendendo o valor total de R$ 5.266,80, já incluídas as taxas
adicionais, conforme promoção veiculada no site Viajanet em 08/09/2019. Asseveram,
contudo, que naquela mesma data, a empresa Viajanet comunicou por e-mail o
cancelamento das reservas efetuadas devido a um erro sistêmico da companhia aérea.
A companhia aérea, por sua vez, afirma que no dia indicado pelos
autores (08/09/2019), por um período de três horas, ocorreu um erro técnico no
carregamento das tarifas no sistema on-line de reserva.
No caso, mostra-se evidente que não se está diante de situação de
oferta ou promoção, em que o fornecedor resolve propiciar ao consumidor determinado
desconto, porquanto há grande desproporção entre o preço real e o anunciado.
Veja-se que os autores adquiriram seis passagens aéreas pelo valor
total irrisório de R$ 5.266,80 (R$ 877,00 cada uma), quando na realidade o valor
aproximado do bilhete varia entre R$ 3.736,00 a R$ 5.752,00 por passageiro (fls.
92/93).
Como é cediço, ainda que o artigo 30 do Código de Defesa do
Consumidor obrigue o fornecedor ao cumprimento da oferta veiculada ao consumidor,
deve-se observar os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito para o
fim de dar cumprimento a esse dispositivo.
A diferença discrepante entre os valores, indicando a grande
desproporção entre o preço real das passagens e o anunciado, permite concluir que não
houve má-fé ou dolo por parte da ré, capaz de justificar a manutenção da oferta nos
termos veiculados.
Sobre o tema, anota Theotonio Negrão que “o art. 30 do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
consagra o Princípio da Boa-Fé, que deve vigorar nas relações de consumo desde a
fase pré-contratual, obrigando o fornecedor a cumprir o prometido em sua
propaganda. No entanto, não se pode obrigar o fornecedor a vender mercadoria pelo
preço anunciado, se não se vislumbra a existência de dolo, mas sim de evidente erro na
informação, denunciado pela grande desproporção entre o preço real do equipamento e
o anunciado. A boa-fé que a lei exige do fornecedor também é exigida do consumidor”
(...) (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, com a
colaboração de João Francisco Naves da Fonseca, Código Civil e Legislação Civil em
Vigor, 30a edição, 2011, Editora Saraiva, pág. 842).
Revela-se inadmissível que, diante de inegável erro sistêmico
grosseiro no carregamento de preços, possa se reconhecer a falha da prestação dos
serviços da ré, que no mesmo dia informou sobe o erro ocorrido e impediu o lançamento
dos valores na fatura do cartão de crédito dos autores. Sendo assim, não há que se falar
em violação do princípio da vinculação da oferta (art. 30 do CDC).
Ressalto que, pelo que consta da inicial, os autores possuem parentes
em Israel (“aproveitar alguns dias de lazer na companhia do filho mais velho do casal,
que lá reside” - fls. 02), de forma que certamente têm ciência de que as passagens que
pretendem adquirir possuem preço bem superior ao que foi anunciado, e que apenas
constou naqueles termos devido a um erro grosseiro na publicação. Deve ser por isso,
inclusive, que logo que adquiriram as passagens para o dia 01/04/2020, resolveram
adquirir mais para o dia 18/07/2020, com retorno ao Brasil em 04/08/2020.
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
CANCELAMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
RESERVA DE BILHETE AÉREO. FALHA NO SISTEMA DE
CARREGAMENTO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE
BILHETE ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO
DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR.
COMUNICAÇÃO
RÁPIDA
A
RESPEITO
DA
NÃO
FORMALIZAÇÃO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
AFASTADA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos
morais, em virtude de cancelamento de reserva de bilhetes aéreos.
2. Ação ajuizada em 21/08/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 18/01/2019. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional, é definir, dado o cancelamento
dois dias após a reserva de passagens aéreas para a Europa a preços
baixíssimos por alegado erro no sistema de carregamento de preços, i)
se as recorridas devem ser condenadas à emissão de novas passagens
aéreas aos recorrentes sob os mesmos termos e valores previamente
ofertados; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser
majorado.
4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC/2015.
6. Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes
aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço muito
aquém do praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer
havido a emissão dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem,
finalmente, formalizar a compra. Agrega-se a isto o fato de que os
valores sequer foram debitados do cartão de crédito do primeiro
recorrente e, em curto período de tempo, os consumidores
receberam e-mail informando a não conclusão da operação.
7. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou
inegável erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços, não
há como se admitir que houve falha na prestação de serviços por
parte das fornecedoras, sendo inviável a condenação das
recorridas à obrigação de fazer pleiteada na inicial, relativa à
emissão de passagens aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos
termos e valores previamente disponibilizados.
8. Com efeito, deve-se enfatizar o real escopo da legislação
consumerista que, reitera-se, não tem sua razão de ser na proteção
ilimitada do consumidor - ainda que reconheça a sua vulnerabilidade -,
mas sim na promoção da harmonia e equilíbrio das relações de
consumo.
9. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais,
tem-se que a alteração do valor somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
tendo em vista que foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - R$
1.000,00 (mil reais) para cada autor.
10. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1794991/SE,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) destaquei.
Nesse contexto, descabida a pretensão de que a ré reemita as
passagens canceladas nos valores erroneamente anunciados (R$ 5.266,80 para seis
passagens aéreas São Paulo/Miami, Miami/Tel Aviv, Tel Aviv/Nova Iorque, Nova
Iorque/São Paulo).
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Deixo de majorar a verba honorária fixada, tendo em vista o limite
estabelecido no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator